Tribunal: TJMT
Processo: 1010498-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010498-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FCM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 12.451.164/0001-14 (APELANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), BATROL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 48.024.392/0001-55 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS ZADRA BARROSO - CPF: 154.748.518-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESILIÇÃO UNILATERAL – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – DIREITO ÀS VERBAS RESCISÓRIAS/INDENIZAÇÕES NÃO CONFIGURADO - RETENÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO - CLÁUSULA DEL CREDERE CONFIGURADA - VEDAÇÃO DISPOSTA NO ARTIGO 43 DA LEI 4.886/65 - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

3.
Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

4.
No caso
, a rescisão do contrato de representação comercial deu-se por justa causa,
portanto, a
ré/apelada (representada)
não tem
a obrigação de efetuar o pagamento de verbas rescisórias/indenizações, nem tampouco conceder aviso prévio
.

5.
O
contrato expressamente previu o não pagamento da comissão quando o pedido fosse cancelado pelo cliente e quando a falta de pagamento do produto resultasse de insolvência do comprador, evidenciando-se tratar de
cláusula “
del

credere
”, o que é vedado pelo diploma legal em questão, senão vejamos o disposto no art. 43 da Lei de no. 4.886/65
.

6.
Logo,
os valores descontados
dev
em
ser restituído
s
à autora/apelante, porquanto, afiguram-se descontos indevidos.

7.

Por fim, no tocante aos danos morais,
a jurisprudência do
Eg
. STJ é pacífica ao admitir que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula no. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros
, o que
restou demonstrado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

FCM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença
que
,
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1010498-37.2020.8.11.0041
, ajuizada
em face de
BATROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
.
,
nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial
. Por consequência,
condenou
a parte autora
a
o pagamento das custas judiciais e
dos
honorários advocatícios,
estes
fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor
da causa
, consoante o disposto no §2o, do art. 85, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita

(Art. 98, §3o do CPC)

(ID
233563798
).

Irresignad
a
,
a
autor
a
/apelante aduz
que durante o contrato e representação comercial, a ré/apelada debitava das suas comissões os valores inadimplidos por clientes, sendo que tal prática além de abusiva, não estava prevista no contrato, de maneira que os valores descontados devem ser restituídos.

Sustenta que as cláusulas contratuais trazem questões específicas para o não pagamento d
as
comissões, não citando em momento algum a inadimplência dos clientes.

Defende que não eram descontadas apenas as comissões, mas o total dos valores que os clientes inadimpliram, de maneira que a autora/apelante funcionava como uma verdadeira seguradora contra inadimplência
,
razão pela qual
a ré/apelada deve restituir tais valores, bem como
ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ante os descontos indevidos realizados.

Alega que cabia à ré/apelada trazer os autos como os pagamentos eram feitos, os registros dos descontos e os motivos pelos quais foram realizados.

Menciona que a cláusula terceira do contrato deve ser anulada, por ser contrária a legislação, pois a ré/apelada não mantinha a autora/apelante em regime de exclusividade, até porque possuía outros representantes comerciais atuando na mesma área da autora/apelante, de modo que não poderia exigir exclusividade por parte da autora/apelante.

Menciona que não há que se falar em rescisão contratual por justa causa, razão pela qual a ré/apelada deve ser condenada à respectiva indenização das verbas rescisórias

(
ID
233564153
).

A

ré/
apelad
a

apresent
ou c
ontrarrazões,
pugnando pelo
, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade

(ID
233564160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade
, uma vez que reproduz argumentos já lançados em sua peça exordial
.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que
a autora/
apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ -
AgRg
no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ,
AgRg
no
AREsp

280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que
a autora/
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a autora/apelante aduziu
que celebrou contrato verbal de representação comercial junto à empresa ré/apelada, em data de
08/02/2013
, contrato este que perdurou até
o ano de 2016
, quando foi unilateralmente rescindido pela parte
ré/apelada
.

Assim, dada a ausência de justa causa para rescisão de seu contrato, requer a sua reversão e, consequentemente,
que
lhe seja
m
paga
s

as respectivas verbas rescisórias, danos morais e repetição de valores descontados indevidamente.

Citada, a ré/apelada apresentou contestação arguindo que a motivação de rescisão do contrato pelo fato que a
autora/apelante
passou a atuar, também, para uma empresa concorrente, cometendo falta grave;

ausência de danos passíveis de indenização
(ID 190422280 – fls. 117/127).

Por sua vez, a parte autora/apelante apresentou impugnação à contestação, refutando as teses da defesa e reiterando os pedidos iniciais
(ID 190422292 – 147)
.

O Magistrado singular, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o disposto no §2o, do art. 85, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita

(Art. 98, §3o do CPC) (ID 233563798).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que, diferentemente do que alega a autora/apelante, a rescisão do contrato de representação comercial deu-se
por justa causa, uma vez que a autora/apelante também estava representando outra empresa que atua no mesmo ramo de negócio, qual seja,
Zanzini
Móveis, o que nitidamente fere cláusula contratual que dispunha acerca da exclusividade de representação. Senão vejamos:

“CLÁUSULA TERCEIRA – OUTRAS ATIVIDADES

Desde que notifique previamente a REPRESENTADA, poderá a REPRESENTANTE exercer atividades para outras empresas ou efetuar negócios em seu nome e ou por conta própria,
desde que não se trate de atividade concorrente de produtos similares de
outras empresas
, ou que
venham representar queda de venda no mercado para os da REPRESENTADA. A notificação deverá conter todos os dados sobre as atividades estranhas ao presente contrato.
”
(ID 190422239 - Pág. 3 – fls. 19)

Nota-se que, embora o
contrato
firmado entre as partes
permiti
sse
que a
autora/apelante
vend
esse
produtos de outras empresas,
tais mercadorias
não poderiam ser similares e/ou concorrentes aos produtos comercializados pela
ré/apelada.

Ainda, tal possibilidade estava vinculada à notificação prévia da ré/apelada, o que sequer restou demonstrada nos autos pela autora/apelante.

Logo, quem deu ensejo à rescisão do contrato de representação havido entre as partes, foi a própria autora/apelante, restando preenchido, portanto, um dos justos motivos previstos no art. 3
5
da Lei de no. 4.886/65. “
Verbis
”:

Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial,
pelo representado
:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c)
a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial
;

e)
fôrça
maior.

Portanto, a ré/apelada (representada) está autorizada a rescindir o contrato sem a obrigação de efetuar o pagamento de
verbas rescisórias/i
ndenizaç
ões
, nem tampouco conceder aviso prévio, já que a ruptura do contrato se deu por culpa da própria autora/apelante (representante).

A propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE -
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
- ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL PELA REPRESENTADA SEM JUSTA CAUSA -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A REPRESENTANTE INFRINGIU CLÁUSULAS ESTABELECIDAS NO ARTIGO 35 (ALÍNEAS A E C) DA LEI 4.886/1965
- EXCLUSIVIDADE NAS VENDAS NÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE - VERIFICADA A QUEDA DAS VENDAS E AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS SEM JUSTO MOTIVO - DEMONSTRAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE ATUOU COM DESÍDIA -
JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL
- DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, INC. II, DO CPC -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS INDENIZAÇÕES
- RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10005408020158260042 SP 1000540-80.2015.8.26.0042, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 09/09/2020, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CLÁUSULA DEL CREDERE - RETENÇÃO INDEVIDA DE COMISSÕES - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RESCISÃO DO CONTRATO - JUSTA CAUSA - AVISO PRÉVIO - NÃO CABIMENTO. É vedada a cláusula
del

credere
em contrato de representação, nos termos do art. art. 43 da Lei 4.886/65, não sendo, pois, possível à parte contratante ou representada realizar descontos nos valores das comissões a serem pagas ao representante comercial, nas hipóteses de cancelamento ou inadimplemento das transações ou vendas. Assim, se a parte autora/representante comprovou a incidência indevida da cláusula
del

credere
, cabível a condenação da ré/representada ao ressarcimento dos descontos indevidos nas comissões.
Se a rescisão do contrato de representação comercial se deu por justa causa, a concessão de aviso prévio é dispensável, não havendo que se falar em pagamento da indenização prevista no art. 34 da Lei no 4.886/65
.
(TJMG - Processo: Apelação Cível no. 1.0433.14.024294-5/001; Rel. Des. Luciano Pinto;
DJe
14.08.17)
.

Por sua vez, a autora/apelante aduz que durante o contrato e representação comercial, a ré/apelada debitava não só as comissões, mas o total dos valores que os clientes inadimpliram, de maneira que a autora/apelante funcionava como uma verdadeira seguradora contra a inadimplência, razão pela qual a ré/apelada deve restituir tais valores,
bem como ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ante os descontos indevidos realizados.

Nesse ponto, o contrato firmado entre as partes dispunha em suas Cláusulas Nona e Décima acerca dos casos em que a comissão não seria devida
. Senão vejamos:

CLÁUSULA NONA – COMISSÃO INDEVIDA

Não será devida qualquer comissão quando:

a)
O pedido for cancelado pelo client
e;

b) Quando for representado pedido(s) que não esteja(m) dentro do prazo, preços e condições pré-estabelecidas na conformidade da letra “a”, da Cláusula Segunda, que por compromissos assumidos pela REPRESENTANTE seja a REPRESENTADA obrigada a atender.

CLÁUSULA DÉCIMA – CASO DE INSOLVÊNCIA

Nenhuma retribuição será devida a representante, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador
, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou ter sustada a entrega de mercadoria, por ser duvidosa a liquidação.

Como se vê, o contrato expressamente previu o não pagamento da comissão quando o pedido fosse cancelado pelo cliente e quando a falta de pagamento do produto resultasse de insolvência do comprador.

Ocorre que, pela referida cláusula o representante comercial torna-se corresponsável ou devedor solidário pela transação, e acaba por assumir o risco da atividade, transformando-se assim em avalista ou garantidor do negócio, evidenciando-se tratar de cláusula “
del

credere
”, o que é vedado pelo diploma legal em questão, senão vejamos o disposto no art. 43 da Lei de no. 4.886/65:

Art. 43.
É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas
del

credere
.

Apenas para registro, segue precedente:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE COLABORAÇÃO EMPRESARIAL. CONTRATO DE AGÊNCIA OU DISTRIBUIÇÃO POR APROXIMAÇÃO. CONTRATO TÍPICO. ATUAL DISCIPLINA GERAL.
CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI N. 4.886/1965. NORMA ESPECIAL. CLÁUSULA DEL CREDERE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 698 DO CC/2002. PREVISÃO RESTRITA A CONTRATO DE COMISSÃO. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 188, II, DO CC/2002. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA PELA RESCISÃO. SURRECTIO. ART. 422 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...].
7.
Vedação de pactuação da cláusula
del

credere
(pacto a ser inserido no contrato e pelo qual o colaborador assume a responsabilidade pela solvência da pessoa com quem contratar em nome do fornecedor, tornando-se solidariamente responsável) nos contratos de agência ou distribuição por aproximação, por força do disposto no art. 43 da Lei n. 4.886/1965.
[...].

(REsp n. 1.784.914/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 30/4/2024)
.

Logo, não há como sustentar a legalidade das comissões retidas, invocando cláusula que viola, flagrantemente, o ordenamento jurídico pátrio.

Com feito,
como cediço,
a responsabilidade do representante comercial, inicia-se com a intermediação da compra e venda dos produtos, com a extração dos pedidos, e encerra-se com a aceitação por parte
da empresa representada
deste dos pedidos a ele entregues
, de maneira que,
se em momento posterior
,
houver mora, inadimplência, pedido de cancelamento ou desistência do negócio pelo cliente, o representante comercial não pode ser responsabilizad
o
.

Desse modo, tendo em vista que
os recibos juntados com a inicial pela parte autora/apelante indicam a existência de descontos, relativos a alguns débitos, os quais não são especificados (ID 190422241 - Pág. 1/190422242 - Pág. 5 - fls. 29/39)
,

tenho que tais descontos são indevidos
.

Logo, a soma dos descontos apontados nos recibos apresentados pela autora/apelante, discriminados como “PGTO REL. DÉBITO” (no. 4438 – R$ 2.371,84; no. 4456 – R$ 54,48; no. 4475 – R$ 105,04; no. 4512 – R$ 66,52; no. 4514 - R$ 63,70; no. 4599 – R$ 174,86; no. 4639 – R$ 65,34; no. 4659 – R$ 219,93; no. 4694 – R$ 121,40; no. 4714 - R$ 87,17; no. 4715 – R$ 43,05; no. 4734
– R$ 106,61; no. 4735 – R$ 100,19; no. 4757 – R$ 297,45; no. 4758 – R$ 67,55; no. 4798 – R$ 1.588,88; no. 4812 – 723,39; no. 4903 – R$ 1.781,08; no. 4925 – R$ 330,83; no. 4962 – R$ 1.065,49; no. 4986 – R$ 80,70; no. 4987 – R$ 251,75; e no. 5013 – R$ 129,20), perfaz ao montante de R$ 9.896,45 (nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), o qual deve ser restituído à autora/apelante, porquanto, afiguram-se descontos indevidos.

Por fim, no
tocante aos danos morais,
a jurisprudência do
Eg
. STJ é pacífica ao admitir que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula no. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

Na hipótese, o aludido dano moral não restou demonstrado
, não h
avendo
que se falar em indenização
a esse título.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao
R
ecurso
, a fim de reformar a sentença, para condenar a ré/apelada a pagar à autora/apelante
o valor total de
R$ 9.896,45 (nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)
,
devidamente corrigido monetariamente
pelo

INPC desde a data
do desconto
indevi
do
, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024